Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702884-57.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. QUOTAS SOCIAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Inteligência dos parágrafos 4o e 5o do Código de Processo Civil. 2. “É indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (STJ, Recurso Especial 1.387.248/SC, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos). 3. Descabe determinação de emenda à Impugnação ao Cumprimento de Sentença para que a parte executada junte aos autos principais demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. 4. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. 5. “A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios” (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 6o, 9o, 10o, 525, §§4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que o juiz deve dar oportunidade para o impugnante sanar eventual vício antes de rejeitar liminarmente a impugnação, em atenção ao dever processual de cooperação. Acrescentam que o excesso de execução não foi o único fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista existirem outras matérias suscitadas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJSC. b) artigos 835, inciso IX, e 861, ambos do CPC, afirmando que não houve indeferimento da penhora das quotas sociais e muito menos foi ignorado o rito especial, criando novo procedimento. Asseveram que a decisão agravada apenas cuidou de distinguir os procedimentos e determinar que caso a recorrida optasse pela penhora de quotas sociais deveria comprovar a saúde financeira da empresa executada e o valor das referidas quotas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade Com relação à indicada afronta aos artigos 6o, 9o, 10o, 525, §§4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.387.248/SC (Tema 673), de relatoria do Ministro PAULO TARSO SANSEVERINO, DJ-e 19/5/2014, concluiu que: “Na hipótese do art. 475-l, §2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcelas incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credo, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 835, inciso IX e 861, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Quanto à penhora de quotas de sociedades empresárias, expressamente autorizada pelo Art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, registro que não cabe ao Juízo a quo reputar ineficaz a constrição judicial “por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos”, e tampouco inócua “caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio”. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, o que revela impertinência de liquidação das quotas perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. De igual forma, não há previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. Cumpre destacar que a execução se processa no interesse do Credor com vistas à satisfação de seu crédito (ID 28473528). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023